Tribunal: TJMT
Processo: 8037172-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8037172-87.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZIMAR SILVA - CPF: 290.615.801-10 (RECORRENTE), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), DANIEL FIGUEIREDO LEITE DUARTE (RECORRIDO), GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO - CPF: 066.618.329-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
8037172-87.2019.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ELZIMAR SILVA
.

Recorrido:
DANIEL FIGUEIREDO LEITE DUARTE
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/07/2024
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACUSAÇÃO DE FURTO DE APARELHO CELULAR - ACUSAÇÃO INDEVIDA - ABORDAGEM PELA POLÍCIA - EXPOSIÇÃO PÚBLICA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrentes da acusação proferida pelo recorrido, no sentido de que a recorrente teria furtado seu aparelho celular.

2.

O dano moral pode ser conceituado de maneira simples e precisa como sendo aquele que provoca uma lesão a um direito da personalidade. Assim, o dano moral, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a dignidade, a vida íntima e privada, além da atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

3.

Oportuno mencionar que restou comprovada a acusação nos autos através do Registro de Ocorrência elaborado pelos policiais (ID. 1219086173), bem como a confissão do recorrido em audiência de instrução, que afirma a ocorrência e a abordagem dos policiais perante terceiros, isto é, a recorrente fora levada até a viatura onde teve sua bolsa revistada (ID. 219086208).

4.

Ademais, insta ressaltar que o próprio recorrido assume que deixou o celular carregando em cima de uma mesa que a recorrente também se encontrava, ou seja, evidente o descuido do proprietário com seu pertence pessoal, logo, é censurável imputar a culpa a recorrente pela perda do celular do recorrido,
sendo inegável o abalo emocional, pela situação vexatória vivenciada pela Autora, que teve sua exposição a uma circunstância embaraçosa e constrangedora, afinal,
foi promovida a abordagem e revista pública.

5.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LOJA ATACADISTA – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO – EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A SITUAÇÃO VEXATÓRIA – ACONTECIMENTO PRESENCIADO POR VÁRIAS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL – JUNTADA DE VÍDEO PELA PROMOVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA –– JUNTADA DE VÍDEO DO CIRCUITO INTERNO QUE NÃO MOSTRA O MOMENTO DA ABORDAGEM PELOS PROPOSTOS - JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELA PARTE PROMOVENTE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PROMOVENTE -FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Se em razão de suspeita de furto o consumidor sofre abordagem vexatória com acusação de furto, por parte dos prepostos do estabelecimento comercial, fato presenciado por várias pessoas que estavam presentes no local, estes acontecimentos configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Mantem-se o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(N.U 1010789-94.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE FURTO PELAS AUTORAS. FARMÁCIA. REVISTA DAS BOLSAS E RETIRADA DOS PERTENCES PESSOAIS EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SITUAÇÃO QUE ENSEJASSE FUNDADA SUSPEITA. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PR - RI: 00010777320218160103 Lapa 0001077-73.2021.8.16.0103 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 09/12/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 12/12/2022)

6.

Destarte, a falsa acusação de furto configura danos morais, mormente quando realizada perante terceiros, ensejando, pois a necessária reparação que deve considerar o grau da ofensa à vítima e a capacidade patrimonial do ofensor, visando proporcionar efeito pedagógico a fim de evitar situações de igual natureza.

7.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, a fim de condenar o requerido ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

10.
Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024